Tribunal: TJBA
Processo: 0500045-96.2014.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500045-96.2014.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE POR MEIO DE AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE RESTRITO A QUESTÃO PREJUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO OU DÉBITO ESPECÍFICO A SER ANULADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O controle difuso de constitucionalidade é admissível em ações ordinárias apenas quando a análise da norma for necessária como questão prejudicial à resolução do mérito. Nesse sentido, precedentes do STJ no AgInt nos EDcl no REsp 1356673/AP e noAgRg no REsp 1455101/SC.

2.
A propósito,
não se desconhece o que decidiu o Supremo no Tema 1235, ou seja, pela inconstitucionalidade de lei municipal
que exige
licença ambiental para instalação de rádio base
, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

3.
No entanto,
veja-se que,
n
a
hipótese
,
o juiz sequer adentrou no mérito da demanda, porquanto
a parte autora não especificou os débitos fiscais que pretendia anular, tampouco apresentou documentos que comprovassem a aplicação concreta da norma, restringindo-se a questionar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.289/2012 de forma genérica, o que caracteriza inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

4. Com efeito, é incabível a proposição de ação ordinária para discutir a constitucionalidade de lei em tese, pois a impugnação abstrata de normas está reservada ao controle concentrado de constitucionalidade, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunais Superiores.

5. Extinção mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500045-96.2014.8.05.0112
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE ITABERABA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .